Tribunal: CARF
Processo: 10830.914756/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.914756/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.049 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.047, de 16 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10830.914754/2012-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.914756/2012-61
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.049 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914756/2012-61

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de Despacho
Decisório, o qual afirma que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alega, em
síntese, que (conf. relatório da r. DRJ):
Explica que no mês de dezembro de 2011 promoveu a apuração e posterior
recolhimento indevido da primeira parcela do IRPJ no valor de R$ 29.647,99 quando o
correto seria R$ 26.751,18, crédito este compensado e transmitido em 26/06/2012.
Informa que, em 21/01/2013, a Recorrente fora notificada pela SRFB da não
homologação da compensação por ausência do referido crédito.
Afirma que, ao analisar a fundamentação do Despacho Decisório, percebeu que o
crédito fora vinculado a DARF relativo ao período de apuração 31/12/2011. Código de
Receita 3373, no valor integral. No entanto a Recorrente não efetuou a retificação da
DCTF do mês, reduzindo o valor do débito e em consequência apontando o saldo a
compensar. A retificação foi realizada em 23/01/2013 corrigindo a ficha do débito e
vinculo do Darf de pagamento.
Desse modo, informa que deixou de ter o credito tributário compensado por mero
equívoco, ou seja, falta da retificação da DCTF. Alega que, com os documentos anexos,
demonstrará seu crédito passível de compensação, o qual se originou pelo pagamento
espontâneo de tributos indevidos.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob o fundamento
central de que a simples retificação da DCTF e da DIPJ não teria o condão de
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, sendo necessária a
juntada dos documentos contábeis, fiscais e/ou outros documentos suportes, nos
quais se baseou para retificações.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial que as
retificações da DCTF e da DIPJ respectivas, ainda que efetivadas após proferido o
Despacho Decisório, legitimam a homologação da compensação em análise.
Apresenta argumentos retóricos a partir de dispositivos do CTN, mas não junta lastro
probatório hábil a dar suporte as retificações.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.049 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914756/2012-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de piso, o crédito tributário
resulta constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no caso de entrega
da DCTF. Com efeito, o valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do
contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário
o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o
valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão
imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio contribuinte está
informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito passivo pleiteie
o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado ao
pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que o
contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal
e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
In casu, conforme restou consignado na decisão de 1a instância, “a retificação da DCTF
ocorreu em 23/01/2013, após a emissão do Despacho Decisório (03/01/2013)” e,
“inexplicavelmente, na mesma data (23/01/2013), a manifestante retificou a DIPJ
original, alterando o valor total do imposto a pagar para R$ 27.511,88. Ou seja, a
DIPJ (retificadora ativa) apresentou o débito total de R$ 27.511,88, referente ao 4°
Trimestre de 2010, cujo valor da parcela corresponde a R$ 9.170,63, e não como o
informado na DCTF retificadora (R$ 26.751,18), que foi entregue na mesma data”.
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte apenas reiterou os argumentos
retóricos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e não apresentou a
respectiva documentação fiscal e contábil e/ou esclarecimentos adicionais capazes
justificar as referidas retificações, e por conseguinte, contrapor as razões constantes da
r. decisão de piso de forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem
como sua certeza e liquidez, conforme preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da compensação
tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.049 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914756/2012-61

líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal
do Brasil (RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda Pública.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital